Tribunal: TJDFT
Processo: 0722817-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722817-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO COSTA DE MELO AGRAVADO: VANESSA OLIVEIRA BANDEIRA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0706441-05.2019.8.07.0006, que indeferiu a expedição de ofício à Neoenergia e Caesb, para obter informações acerca da existência de cadastro da executada (CPF e CNPJ) em seus bancos de dados, indicando o endereço constante de tais cadastros (Id 154333583, na origem). Tratando-se de recurso próprio, tempestivo e sem recolhimento de preparo em virtude de gratuidade judiciária deferida (ID 39909764- origem), admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, se limitando a constar no recurso a menção de “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”. Recebo, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora